Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-77.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001543-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), A. F. VELOSO DE ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 08.450.031/0001-56 (AGRAVANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), COMERCIAL CASTELO BRANCO EIRELI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência somente deve ser deferida se presentes os requisitos para a sua concessão quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora/agravante.
3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por
A. F. Veloso de Araújo & Cia LTDA,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 1013651-66.2018.8.11.0003, movida em desfavor
Comercial Castelo Branco EIRELI,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a Agravada se abstenha de inserir o nome da Agravante dos cadastros de restrição ao crédito.

A parte Agravante afirma que:
1)
nunca manteve qualquer relação comercial e/ou jurídica com a Agravada de forma que a cobrança é ilegal;
2)
que os boletos foram entregues já vencidos.

Aduz estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela, eis que o risco de negativação do nome da Agravante é iminente o que configura o perigo de dano, por sua vez a probabilidade do direito resta demonstrada porquanto a Agravante não possui relação comercial com a Agravada.

Ao final requer que seja concedida a antecipação de tutela para o fim de que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros restritivos de crédito; no mérito o provimento do recurso para o fim de confirmar a liminar pleiteada.

Liminar inferida (Id. 6114562).

Sem contrarrazões (Id. 25014487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O magistrado de primeira instância indeferiu o pedido do Agravante nos seguintes termos:

“[...] Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pelo requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao ponto de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu.

Com efeito, no caso vertente, ao menos em fase de cognição sumária, não vislumbro demonstrada a prova inequívoca a convencer a verossimilhança da alegada ilegalidade da cobrança combatida na liça.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. [...]” (Id. 6074610, pág. 2)

Como é cediço, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional tem como objetivo redistribuir o ônus temporal do processo entre as partes impedindo a perda da concretização do interesse legítimo da parte autora em razão da demora na prestação da tutela jurisdicional.

E, a tutela provisória de urgência se encontra positivada no artigo 300 do Código de Processo Civil em vigor, que estabelece como requisitos de concessão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

O recurso não comporta o provimento desejado.

Isto porque, a parte Agravante sustenta o seu pleito argumentando que não possui relação jurídica com a parte Agravada.

Contudo, as provas anexadas aos autos não permitem concluir, em juízo de cognição sumária, de plano e por completo que não houve contratação por parte do agravante para com a agravada, sendo necessária a instauração do contraditório e a dilação probatória para averiguar a probabilidade do direito.

Tal contexto evidencia a ausência de probabilidade do direito da parte agravante, não se mostrando possível, por ora, averiguar a existência ou não da relação jurídica.

Destarte, não merece reparo a decisão agravada, pois em Juízo de estrita delibação, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC) para a concessão da tutela provisória de urgência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora/agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069445948, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 17/08/2016).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020